Tribunal: TJSP
Processo: 2205116-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205116-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes
ARGE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MAURICIO GIANNI e
RENATO TEIXEIRA LACERDA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205116-71.2020.8.26.0000 - Voto no 77321
2
Ag. 2205116-71.2020.8.26.0000 Catanduva 1a VC VOTO 77321
Agtes: Arge Ltda (em recuperação judicial) e outros.
Agdo.: Banco Bradesco S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. DECISÃO QUE RECEBEU SEM EFEITO
SUSPENSIVO
OS
EMBARGOS
DA
DEVEDORA.
DECISÃO
MANTIDA.
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE RISCO
DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão copiada
a fls. 70, que não recebeu embargos à execução com efeito
suspensivo.
Alega a recorrente que a decisão agravada não
pode subsistir, pois estão presentes os requisitos necessários à
suspensão da execução. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo e a agravada apresentou resposta (cf. fls. 88/91).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Atualmente, não há mais necessidade de estar
seguro o juízo para que o devedor possa embargar a execução (art.
914 do C.P.C). Em contrapartida, em princípio, os embargos não
devem ser dotados de efeito suspensivo (art. 919, caput, do
C.P.C). Só será admissível a atribuição desse efeito se estiverem
presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e
apenas se a execução já estiver garantida por penhora, depósito ou
caução (art. 919, § 1o, do C.P.C.). Com efeito, desde a edição da
Lei 11.382/06, a suspensividade é inteiramente excepcional, só
permitida
quando
rigorosamente
presentes
os
respectivos
requisitos legais, como afirma com precisão Eduardo Cambi
(“Apontamentos sobre a Reforma da Execução de Títulos
Extrajudiciais (Lei 11.382, de 06.12.2006)”, in “Execução Civil
Estudos em Homenagem ao Professor Humberto Theodoro
Júnior”, obra coletiva, Ed. RT, 2007, p. 752). Não basta, pois, o
perigo de dano, mas é necessário também que a fundamentação
dos embargos seja relevante. Os requisitos da suspensividade são
cumulativos
(Humberto
Theodoro
Júnior,
“A
Reforma
da
Execução do Título Extrajudicial”, Ed. Forense, 2007, p. 195).
Assentadas tais premissas, verifico que não se
trata de hipótese que autorize a suspensão da demanda executiva,
visto que estão ausentes os requisitos previstos pelo art. 919, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205116-71.2020.8.26.0000 - Voto no 77321
3
do C.P.C. É que as alegações aduzidas pela agravante dizem
respeito ao mérito dos embargos e não podem ser constatadas em
cognição sumária da controvérsia. Com efeito, não é admissível,
nessa fase processual, a suspensão da execução com base em
alegações que demandam cognição exauriente. E, enquanto não
for aprofundada a cognição a respeito, não se pode meramente
presumir que haja ilegalidade. Em princípio, a força vinculante da
cédula deve prevalecer, até que se obtenha eventual declaração
judicial em contrário.
Em
resumo,
ausentes
a
relevância
dos
fundamentos invocados pelo agravante e a demonstração de risco
de dano, não há razão para que se suspenda o prosseguimento do
processo de execução.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator